Tribunal: STJ
Processo: 0232627-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014418 - RS (2025/0232627-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDINEI FIUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 182, STJ.
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula 182, STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. No caso, o agravante limitou-se a reiterar o mérito do
, sem impugnar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental.
5. Não se vislumbrou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
considerando que a decisão impugnada está conforme a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52927936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: e802debd-09aa-435e-aebe-3651e3651b8f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme a Súmula 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
VII; Súmula 182 do STJ.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.028.366/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.2025, DJEN de 22.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
27/11/2025
03/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: e802debd-09aa-435e-aebe-3651e3651b8f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014418 - RS (2025/0232627-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDINEI FIUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803

MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 182, STJ.
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da Súmula 182, STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52488620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: fa9438b9-70a3-4f55-8416-1214bb7367ae

4. No caso, o agravante limitou-se a reiterar o mérito do
, sem impugnar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental.
5. Não se vislumbrou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
considerando que a decisão impugnada está conforme a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme a Súmula 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
VII; Súmula 182 do STJ.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.028.366/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.2025, DJEN de 22.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de SIDINEI FIUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado contra
ALVES
habeas corpus
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Segundo alegado, não se pode admitir a unificação da fração para fins de
progressão de regime para 60% (sessenta por cento), em razão da reincidência, nos termos
do
da Lei de Execução Penal. Requer, em síntese, a concessão da
art. 112, inciso VII,
ordem de ofício para que as frações aplicadas sejam individualizadas para 2/5 (hediondo
primário) e 3/5 (hediondo reincidente), consoante a natureza das condenações pelas quais
responde o paciente (fls. 136-138).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do
porque usado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Uma vez que tal ponto não foi atacado pelo regimental,
incide, ao caso, a Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA52488620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: fa9438b9-70a3-4f55-8416-1214bb7367ae

Ademais, não houve impugnação específica a outro fundamento exposto na
decisão agravada, qual seja: a preclusão da decisão do juízo de primeiro grau, o que
impediria a revisão do mérito da decisão.
Por conseguinte, a aplicação da Súmula n. 182, STJ, é medida que se impõe.
Nesse sentido:
"(...) 5. A Súmula 182 do STJ estabelece que é inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não afasta a
incidência da Súmula 182, sendo necessária a contestação específica e
suficientemente demonstrada.
7. No caso, o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir a inicial
mandamental, o que torna inviável o conhecimento do agravo regimental.
8. A decisão agravada está amparada na coisa julgada,
considerando que a sentença condenatória transitou em julgado e já foi
submetida a revisão criminal no Tribunal de origem, sendo inviável a
apreciação de novas teses após o trânsito em julgado." (AgRg nos EDcl
no AgRg no HC n. 1.028.366/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

Também não se vislumbrou ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício, pois a decisão impugnada estava conforme a jurisprudência desta Corte, como bem
apontado no parecer do Ministério Público Federal às fls. 124-125.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52488620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: fa9438b9-70a3-4f55-8416-1214bb7367ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.418 / RS
Número Registro: 2025/0232627-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019082420148210008 19082420148210008 51815941720218217000 80015297920258210001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: SIDINEI FIUZA ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE PRAZO
PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDINEI FIUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS : WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
Documento eletrônico VDA52845542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:02
Código de Controle do Documento: c730101c-566e-4237-8598-a0bce62cd148

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:02
Código de Controle do Documento: c730101c-566e-4237-8598-a0bce62cd148